Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719533-31.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GUILHERME GUEDES GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo autor (id. 28667524), intime-se a ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora